Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005518-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), EMIDIO CESAR DE MELO - CPF: 292.797.121-87 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EMIDIO CESAR DE MELO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL AS e Outros

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
INDEFERIMENTO.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REAL
I
Z
A
DA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
in
deferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 3
5
% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
ausentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência
,
conforme
exigido
no art. 300 do CPC
, para justificar a reforma da decisão que
in
deferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada
in
deferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de
ausência de
comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
.

A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMIDIO CESAR DE MELO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181383216 – Autos de Origem – no 1000303-17.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o indeferiu a tutela de urgência postulada para limitar os descontos em 30% da remuneração liquida em folha, e que os descontos em conta corrente sejam suspensos até o deslinde da demanda, bem como, seja as instituições bancárias intimada a abster de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob os seguintes fundamentos:

“Ante o recolhimento da 1a parcela (1/4), recebo a emenda à inicial, passando a analisar o feito:

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

Deste modo, citem-se os requeridos, nos termos do artigo 104-A da Lei n. 14.181/21, designo audiência conciliatória para o dia 27.02.2025 às 9h30, onde deverão as partes ser intimadas e endereçado o Link da referida audiência virtual, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A da Lei, indicados na inicial, na qual a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Advirtam-se os requeridos que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo autor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Em razões recursais, alega, em síntese, que o limite para as consignações em folha de pagamento circunscreve-se ao importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor, com vistas a não comprometer excessivamente os vencimentos do contratante, dada a natureza alimentar da verba em referência, de modo que o débito em folha superior ao percentual legalmente imposta, configura o receio de dano irreparável e ou de difícil reparação, ensejando o deferimento da antecipação de tutela.

Argumenta que o Agravante quando realizou os empréstimos acreditava que as instituições financeiras limitariam somente o previsto em lei, as Agravantes se apropriam da margem do autor em 176,81%.

Sustenta que a suspensão não causará prejuízo aos bancos, pois o valor acumulado em caso de insucesso, poderá ser readequado e implantado novamente na folha de pagamento do Agravante.

Por sua vez,
o
s
Agravado
s

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
,
apresenta
ram
suas contrarrazões
,

respectivamente, sob
ID.
276955362
e
278154860
, pelo desprovimento do recurso
de Agravo de Instrumento
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente comprovado, conforme certificado sob ID. 271536874.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EMIDIO CESAR DE MELO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL AS e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

EMIDIO CESAR DE MELO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181383216 – Autos de Origem – no 1000303-17.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o indeferiu a tutela de urgência postulada para limitar os descontos em 30% da remuneração liquida em folha, e que os descontos em conta corrente sejam suspensos até o deslinde da demanda, bem como, seja as instituições bancárias intimada a abster de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
o pedido de tutela
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido de tutela sob fundamento
que
“não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas da parte autora sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores”.

Em igual sentido
,
a
nalisando o conjunto processual, verifica-se que
, de
fato
,
não há justificativa
fáticas ou
jurídica
que
subsidie a tutela de urgência na forma
pleiteada pelo recorrente
. Explico.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá
à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação,
como
já mencionado na decisão de indeferimento exarada
pelo juízo singular, sendo que somente naquele ato poderá o
autor apresentar aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial
.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024)
- G
rifo nosso

Desta feita,
a priori
, o inconformismo do agravante
não
m
erece
o devido acolhimento
em observância a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente pela falta de probabilidade do direito
, deve
ser
mantida
a decisão singular pelos motivos acima expostos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter
a decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025